Tribunal: CARF
Processo: 12448.921323/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921323/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.061 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
BRAMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR ÔNUS DA PROVA
O código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina no seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor. quando o fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição ou compensação apresentado desacompanhado de provas quanto ao
montante do direito creditório deve ser indeferido. O contribuinte deve trazer
ao autos elementos probatórios de suas alegações, como planilhas de cálculo,
DARFs ou Escrituração Contábil-Fiscal. Ausentes tais elementos, simples
alegações sobre o direito creditório são insuficientes para cancelar o Auto de
Infração
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO
Nos termos do art.147, § 1o, do Código Tributário Nacional ( CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado ao lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.057, de 22 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 12448.921316/2012-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias , Maria Eduarda Alencar Camara Simões (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921323/2012-19
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.061 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921323/2012-19

convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório referente
a Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP, que foi transmitida com o
objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP com crédito de
COFINS.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada não foi
homologada.
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade, cujo conteúdo, em resumo, se passa a explicitar.
Afirma que é notório o cerceamento do direito de defesa decorrente da
impossibilidade de acesso ao processo administrativo, maculando não só a Constituição Federal,
mas também o próprio Regulamento do Processo Administrativo Fiscal, acrescentando ainda que
o Despacho é confuso e inconclusivo.
No mérito, alega que ocorreu um mero erro no preenchimento da DCTF nos
campos especificados. Destaca ainda a comprovação por meio do Darf, Dacon e DCTF, da
existência de crédito para fazer face à homologação da compensação.
Ao final, espera que a autoridade julgadora homologue a compensação realizada
por meio do PER/DCOMP.
A DRJ decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Tomando ciência da decisão, o Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário,
no qual repete basicamente as mesmas alegações da Manifestação de Inconformidade, onde pede
também a possível conversão do feito em diligência, senão for homologado o crédito tributário
pleiteado.
É o relatório.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.061 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921323/2012-19

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.
Do mérito;
1 ) Do ilegal condicionamento do direito ao crédito à entrega da DCTF.

Ao contrário do que afirmou a DCTF é figura acessória no Direito Fiscal, que vem a
trazer o rol de tributos que foram pagos ou estão sendo compensados ou créditos
oriundo dos mesmos, que o contribuinte é obrigado a informar com riqueza de detalhes,
e periodicidade quando gera uma gama de dados no interesse do fisco como foi
inclusive o caso deste processo. Tal importância somente foi despertada pela
Recorrente, quando após tomar ciência do despacho decisório no de Rastreamento:
040147931, de 05/11/2012, de fls. 08 indeferiu-se o pedido de compensação, pois
exatamente os dados gerados na DCTF até então não lhe permitirá obter o crédito
pretendido, pois os valores correspondentes aos cálculos correspondestes ao COFINS
não-acumulativo, segundo a fiscalização realizada Receita Federal denotam que até
então os valores devidos foram pagos segundo a correspondências com o DARF
declinado no montante de R$ 36.770,99, sem haver qualquer sobra de crédito da
COFINS para compensação impetrada pela Recorrente de fls.03 em 21/12/2010.
Ao despertar da necessidade de ter as informações para poder tentar ainda sede de
recurso da primeira instância deste contencioso, rapidamente, segundo se vislumbra as
fls. 110 deste processo, a Recorrente retificou tal peça fiscal, por meio de nova DCTF
realizada tão somente em 06/12/12, ou seja, um mês após ao recorrido indeferimento no
supracitado despacho decisório.
Ora, se a Recorrente de fato entende-se que o instrumento único para obter o crédito
seria somente a apresentação do pedido instruído conforme as regras fiscais em vigência
por meio do PERD/COMP 32694.81735.211210.1.7.04-8369, de 21/12/2010 fls. 03
logo não teria feito tal retificação.
Na verdade, não é possível querer desconhecer que as obrigações acessórias justamente
existem com garantia para o fisco ter certeza que aquelas obrigações principais se deram
de forma correta, segundo inclusive o prescreve o art. 113 do CTN.
Verifica-se neste processo que o preenchimento da DACON, o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), que foi instituído pela Instrução
Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, inclusive foi realizada e apresentada
as fl. 62, em 06/12/12, também aproximadamente um mês após indeferimento do
despacho decisório fls. 08,, e quase dois anos depois da solicitação do PERD/COMP fls.
03, o qual não serviu de norte para o fisco aceitar a solicitação do crédito. Logo tal
informação inexistia e não estava ao alcance do fisco
Ao fisco é dado o poder dever de utilizar aquelas informações constantes dos demais
controles fiscais e contábeis existentes, segundo a legislação pertinente, para ter a
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.061 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921323/2012-19

certeza, por meio de processo de auditoria fiscal, que os dados estão de acordo com os
preceitos legais para o devido pagamento da COFINS, porém é necessário zelo com
aspecto temporal e assertivo do preenchimento e entrega das peças acessórias, que são
de produção obrigatória ao contribuinte, que no presente caso não foram realizadas,
pois como ficou notório que o fez somente após o indeferimento do seu pedido de
compensação em 05/11/2012,fls.08.
E mais a Lei 9430/96, conforme mencionado pela Recorrente, em seu art. 74 assim reza:
.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
E foi justamente que ocorreu neste processo, o sujeito passivo pretendia obter uma
pseudao compensação declarada ou expressa no instrumento denominado
PERD/COMP, mas isto por si só não é algo impositivo ao fisco, que impeça a sua
análise para concluir se o pedido encontra o devido embasamento junto aos dados, que
no presente caso foram gerados até o dia da sua análise e com base em outros sistemas
de controle fiscal como é caso da DCTF.
Ora se a própria Recorrente após sofrer a fiscalização de ofício percebeu seu erro e
resolveu retificar a sua DCTF, após quase dois anos, e prestar as informações, até então
não prestadas, na DACON, demonstrou uma atitude contrária ao que afirma neste caso.
Depreende-se tacitamente que as obrigações acessórias, como no caso da DCTF
Retificadora seriam válidas para obter seu crédito, como também deve aceitar agora
que a DCTF tem força probante para o fisco, como no caso em tela, quando ao cruzar as
informações fiscais em seus sistemas em 05/11/2012, concluiu que não houve nenhuma
sobra de crédito pois o valor do total do DARF pago até então justamente estava
coerente o débito apontado em R$ 36.770,39, o que quitou corretamente a sua obrigação
de pagar a dívida para com o fisco em relação ao COFINS.
Logo este argumento não vale para invalidar o despacho decisório de fls. 08
2) Da possibilidade de admissão da DCTF após o despacho decisório. Da busca da
verdade real.
Apesar do item anterior sustentar a impossibilidade da autoridade fazendária não
deveria sustentar aquele indeferimento somente com base na DCTF, neste presente
ponto entende que a DCTF retificadora se prestaria para formar nova convicção ao
mesmo fisco, pois traz novas informações onde declina que de fato haveriam, agora,
uma vez corrigida, mesmo que após a ciência ao despacho decisório, conforme já foi
descrito anteriormente, dia 05/11/12, ser considerada com uma peça que advoga a favor
do seu pleito até então indeferido, assim como também não reconhecido no acórdão, ora
recorrido.
Conforme foi devidamente esclarecido pela autoridade a quo em seu voto, que aqui
importo por estar bem assentado, o que de fato ocorreu foram a apresentação de novos
dados informativos, segundo prescreviam as instruções normativas da RFB sobre o
tema compensação de crédito fiscal, oriundo de erro no preenchimento da DCTF, bem
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.061 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921323/2012-19

como pela falta de preenchimento da DACON, sendo que tanto aquele retificação ou as
novas informações sobre a contribuição em análise foram trazidas após o crivo e
encerramento do trabalho da autoridade fiscal, fls. 08, que por força do que dispõe a
supra citada legislação, uma vez que não havia o devido crédito da COFINS para
compensação, acabou por efetuar o lançamento dos valores não compensados, segundo
está consignado as fls. 10. Código da Receita 5856, a COFINS-Acumulativa no valor
histórico de R$ 1.979,24, por força da lei supracitada.
Tal situação que se apresenta neste momento foi que o contribuinte, deveria antes de
realizar o pedido de compensação de fls. 03, ou mesmo antes de tomar ciência do
indeferimento do pedido de compensação por meio do despacho decisório fls. 08,. ou
até mesmo quando da sua manifestação de inconformidade fls. 11, ou mesmo ainda
quando da sustentação deste Recurso Voluntário, ter trazido ao processo prova e
materialidade que sustentassem de forma inequívoca que de fato há um crédito da
COFINS no valor de R$ 8.443,54.
Neste caso faltou neste processo a apresentação dos documento apropriados obtidos
facilmente em sua contabilidade, se estivesse por certo organizada e em dia, para
comprovar aquelas informações prestadas em destaque na DACON, fls. 47/62, tais
como:
a)
as contas do livro razão com os respectivos saldos na contabilidade
financeira atestando a suas movimentações tanto de contas de natureza devedora
do seu ativo circulante, quando de natureza credora do seu passivo circulante
b)
,Por meio de sua contabilidade demonstrar a existência de controles
das contas com os possíveis créditos tributário resultante da COFINS Não
Acumulativos, oriundos do valores pagos ou obtidos com os insumos utilizados
no seu processo comercial, bem como dos valores devidos traduzidos em saldo
de provisão, que transitaram para as contas de Resultado de natureza devedora
em contrapartida aos créditos do seu Passivo
c)
Com a apresentação dos valores no respectivo balancete ou balanço
patrimonial, que ao cruzarem com o citado livro Razão e suportados pelas
cópias dos documentos comercias e notas fiscais sustentariam de fato como
correto os valores lançados e demonstrados no DACON que resultaram
comprovadamente, as fls. 62, de fato o valor devido de R$ 28.327,45 e não o
valor inicialmente informado na DCTF no montante de R$ 36.770,99, que serviu
de base para levar a conclusão do despacho decisório contrário ao seu pleito.
d)
Que comprovaria por fim, que o pagamento indevido de R$ 8.443,54,
oriundo que seria em tese o crédito existente, que sustentam-se com os
lançamentos na contabilidade, que na sua DCTF retificadora entenderia a ser a
mais acertado, que por fim levou quase dois para apresentar após dar entrada ao
PERD?COMP de fls. 03
Já preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 373, Inciso I onde determina que
quanto ao ônus de produzir a prova é necessário ser observado a seguinte regra:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Neste processo, conforme acima esclarecido a Recorrente, por diversas vezes neste
processo não utilizou a oportunidade para trazer as devidas provas
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.061 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921323/2012-19

Inclusive este é entendimento majoritário neste CARF-ME conforme se depreende do
acordão . Acórdão no 3301-004.849 – 3a Câmara/1aTurma Ordinária Sessão de 25 de
julho de 2018, cuja a ementa é:
“Ano¬calendário: 2002, 2003, 2004
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA
AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação. Depois de realizado o lançamento com base nos dados
fornecidos pelo próprio contribuinte, torna-se dever deste apresentar as
provas e fazer a demonstração pontual dos erros em que porventura teria
incorrido a Fiscalização na apuração do crédito tributário. Recurso Voluntário
Provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o
presente julgado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira ¬ Presidente
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro ¬ Relatora”
Além desta questão da iniciativa da Recorrente em apresentar as provas é necessário
entender que em matéria tributária há um momento limite para sustentar e constituí-las,
quando se trata da retificação de informações necessárias a tomada de decisão por parte
da autoridade fiscal, conforme neste caso da apresentação da DCTF retificadora,
conforme já foi colocado neste voto, que foi apresentada após a ciência do
indeferimento do pedido de compensação do crédito e por fim lhe foi cobrado como
devido o valor não abatido de COFINS...
A norma que pontua tal momento limite é o próprio Código Tributário, que traz no seu
artigo 147 a seguinte determinação:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
De onde se conclui que o Código Tributário Nacional veda a retificação de declaração
por iniciativa daquele contribuinte, que tem o dever de prestar, para comprovar o seu
erro para excluir o tributos, após a receber a notificação de lançamento, quando já
houver a definitividade da constituição do crédito fiscal.
Justamente foi que ocorreu neste processo, pois as fls 10 houve tal constituição do
débito ocorrido no valor histórico de R$ 1.979,74 por não ter direito a nenhum crédito
constato pela fiscalização fazendária.
Inclusive também foi o entendimento em outro caso sobre a mesma matriz tributária
nesta 1a Turma Ordinária, que assim manifestou em recente acórdão no 3401-007.241 –
em sessão de 28 de janeiro de 2020:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.061 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921323/2012-19

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/09/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição ou compensação apresentado desacompanhado de provas quanto ao
montante do direito creditório deve ser indeferido. O contribuinte deve trazer
aos autos elementos probatórios de suas alegações, tais como planilhas de
cálculo, DARFs ou Escrituração Contábil-Fiscal. Ausentes tais elementos,
simples alegações sobre direito creditório são insuficientes para cancelar o Auto
de Infração.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO. Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional
(CTN), a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta. (assinado digitalmente) Lázaro
Antônio Souza Soares - Relator
Sendo não é possível aceitar a retificação da DCTF após o despacho decisório que
indeferiu a utilização do crédito de COFINS Não acumulativo, pois colide com o
previsto no art. 147 do Código Tributário Nacional.
3) Da conversão do feito em diligência.
Tal solicitação de conversão do julgamento em diligência não é cabível, pois conforme
detalhadamente demonstrado no item anterior, a Recorrente não instruiu devidamente o
processo com aqueles documentos de sua própria responsabilidade obtidos em sua
contabilidade, os quais poderiam atestar a veracidade das informações apresentadas
naquelas DCTF retificadora de fls. 110, bem como a sua DACON, ambas apresentadas
após o indeferimento do pleito realizado pela autoridade fiscal em 05/11/2012 e quase
dois anos após entregar a sua PERD/COMP, fls. 03..
Não cabe nesta fase do processo administrativo solicitar o retorno aquela unidade para a
autoridade fiscal debruçar sobre documentos, que não foram trazidos pelo próprio
interessado neste processo, conforme também já foi supracitado deveria ter ocorrido em
consonância ao que prevê o Código de Processo Civil no seu inciso I, art.373.
Inclusive a retificação, conforme já espraiado acima, não caberia mais pois o crédito
fiscal já foi devidamente lançado pela autoridade fiscal 08/10, em 05/11/2102, onde
verifica-se o lançamento daquele, débito que não pode aproveitar a compensação do
crédito indeferido, tudo conforme o entendimento da aplicação do § 1o do art. 147 CTN
c/c o § 6o do art. 74 da lei no 9.430/96.
Estas as razões, portanto, para NÃO DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntario do
Contribuinte sobre sua manifestação de inconformidade.

CONCLUSÃO
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.061 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921323/2012-19

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital